Tribunal: TJES
Processo: 0003996-39.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003996-39.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AIG SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: SPEED TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
” (STJ, TERCEIRA TURMA. AgInt no REsp 2035971/PR. Relator: Min. Nancy Andrighi. Julgado: 21/08/2023. DJe: 23/08/2023).

2. No caso em tela, o instrumento particular de transação e constituição de obrigação de dar, apresentado pela exequente, revela-se suficiente para comprovar a existência do crédito.

3. Não havendo demonstração de prejuízo ou de qualquer fato concreto que justifique a exigência do título original, impõe-se a reforma da sentença que indeferiu a inicial com base no art. 330, IV, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003996-39.2021.8.08.0012

Apelante:

AIG Seguros S/A

Apelado:
Speed Transportes Ltda.

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por AIG Seguros Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de Speed Transportes Ltda. ME, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para indeferir a petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, extinguindo o feito nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal, ante a não apresentação do título executivo original.

Nas razões recursais de fls. 32/42, a apelante sustenta, em síntese, que (a) a ausência de intimação pessoal da parte exequente para sanar eventual irregularidade; (b) a documentação anexada aos autos é suficiente para comprovar o crédito; (c) é desnecessária a apresentação do título extrajudicial original na hipótese; e (d) a extinção do feito contraria os princípios da celeridade e da economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Insurge-se a apelante contra a extinção do processo decorrente da ausência de apresentação do título executivo original, após despacho que intimou o procurador constituído, mas sem que tenha havido intimação pessoal da parte exequente, providência que se impunha à luz do disposto no §1º do art. 485 do CPC.

Com razão a apelante.

Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e
se faz necessária
apenas
quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
” (STJ, TERCEIRA TURMA. AgInt no REsp 2035971/PR. Relator: Min. Nancy Andrighi. Julgado: 21/08/2023. DJe: 23/08/2023).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGO A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA . PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE JUROS DE CAPITALIZAÇÃO. DESCAPITALIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Acerca do argumento de indeferimento da ação inicial de execução, ante a não juntada do documento original, a jurisprudência pátria diz que, é desnecessária a juntada do contrato original, quando inexistente algum fato concreto impeditivo ou impugnação da autenticidade do contrato
. [...] 9. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001708-50.2018.8 .08.0004, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível)

No caso em apreço, a documentação apresentada pela exequente - Instrumento Particulr de Transação e Constituição de Obrigação de Dar (fl. 19), no valor de R$ 27.301,55 (vinte e sete mil, trezentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), revela-se suficiente para demonstrar a existência do crédito perseguido.

Assim, demonstrado que a autora atendeu aos requisitos legais para a propositura da execução, impõe-se a reforma da sentença para que seja recebida a petição inicial e o processo tenha regular prosseguimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.